Tribunal: STF
Processo: HC 203790
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio simples, na forma tentada, e resistência. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Alegada inobservância do parágrafo único do art. 316 do CPP. Supressão de instância. Situação de vulnerabilidade concreta do Paciente não demonstrada nas instâncias anteriores. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de João Alves de Souza, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental no HC 648.837/SP (evento 3, fls. 500-8).
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio simples, na forma tentada, e resistência (arts. 121, caput, e 329 do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM FACE DE FUTURA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO ANTES DA SENTENÇA. MODUS OPERANDI. DISPAROS CONTRA POLICIAIS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. COVID-19. CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO PELO RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.
    2. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio, uma vez que o autuado, além de atingir as duas vítimas, ainda atirou em direção aos policiais militares que atendiam a ocorrência, não há ilegalidade no decreto prisional.
    3. Não se verifica ilegalidade no indeferimento do pedido para a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, pois não houve a demonstração nos autos de que o paciente, que possui 50 anos de idade e responde por crime violento (121, caput, c/c com o artigo 14, inciso II, do CP), esteja enquadrado no grupo de risco ou de que exista, atualmente, a possibilidade de agravamento do seu estado geral de sua saúde a partir do contágio no estabelecimento prisional.
      4. Agravo regimental improvido ”
    No presente writ, a Impetrante sustenta falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes. Assevera descumprimento da recomendação do Conselho Nacional de Justiça para revisar a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP. Menciona a pandemia da Covid-19 e que o paciente integra grupo de risco do novo coronavírus por ter mais de 50 anos de idade. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e o direito de o paciente aguardar em liberdade o julgamento do presente writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
    De acordo com a Corte local, ‘[a]lém da gravidade da acusação, as circunstâncias do delito demonstram a periculosidade do paciente. De fato, o paciente atentou a tiros contra a vida de duas pessoas e em seguida, ainda armado, resistiu à detenção. Evidentes, portanto, os indícios de que o paciente ostenta periculosidade acima da média e que, em liberdade, poderão colocar em risco a ordem pública. Além disso, a impetração não trouxe nenhum elemento que pudesse enfraquecer os elementos justificantes da prisão processual do paciente, que aparentemente não respeita as mais comezinhas regras de convívio social’. 
    Ao manter a prisão preventiva e ratificar a decisão da instância antecedente, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘a decisão de prisão apresentou fundamentação concreta, evidenciada na gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio, uma vez que o autuado, além de atingir as duas vítimas, ainda atirou em direção aos policiais militares que atendiam a ocorrência, não havendo manifesta ilegalidade’.
    Nessas condições, a fundamentação do ato coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Por outro lado, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Ademais, não comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente; e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Constato, por fim, no que diz à necessidade de reavaliação da prisão preventiva sob a perspectiva do parágrafo único do art. 316 do CPP, que o Superior Tribunal de Justiça não analisou a matéria. 
    Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora